Tribunal: TJPA
Processo: 0809565-90.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809565-90.2020.8.14.0000

AUTOR: GLAUCO ROBERTO SOARES FIGUEIRA, ADILA DA PROVIDENCIA MACIAS SIQUEIRA, ADILEIA VILAR MARQUES, CLAUDIA SILVANA SALDANHA PALHETA, CLEIDE MOREIRA DA SILVA COSTA, DORALICE DA COSTA RODRIGUES, ELIANA DA SILVA LIMA, GISELLE BEZERRA FELIPE, HIDENILSE ROSANA DA COSTA SILVA, IVANA GORETI DA COSTA SILVA, IZALBA MODESTO LEITE, KASSIA CRISTINA DA SILVA RAIOL, MARGARIDA MARIA DA COSTA SOUSA, MARIA HELENA CORREIA NOGUEIRA, MARIA VERINHA BAIA PINHEIRO, MARIA DO SOCORRO FREITAS DE ALCANTARA, MARIA GONCALVES PINHEIRO, MARIA DO SOCORRO MARQUES COSTA, MAURILO SABINO CARDOSO DOS SANTOS, MANOEL AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR, MARIA DO CARMO ROCHA DE LIMA, MARIA EUNICE SIMOES, NAZELY ALMEIDA SOUSA SANTOS, ODENILDE PEREIRA DE LIMA, PAULO SERGIO CORDEIRO PONTES, TATIANA DE CASTRO OLIVEIRA, REGINA DE FATIMA SILVA DA COSTA, VANIA LUCIA MAIA VIANA, VILMARINA CARLOS PONTES

AUTORIDADE: DESEMBARGADOR ROBERTO GONCALVES DE MOURA

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ADVERTÊNCIA SOBRE POSSÍVEL APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, nos autos de ação rescisória ajuizada por Glauco Roberto Soares Figueira e outros, visando a aplicação da repercussão geral no Tema 686 (RE nº 745.811/PA), relacionado à gratificação de educação especial, em face do Estado do Pará. Alegada omissão sobre a necessidade de sobrestamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar o sobrestamento da demanda, diante da pendência de julgamento do Tema 686 pelo STF e de despacho anterior do relator no MS nº 0014284-36.2011.8.14.0301.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas ao suprimento de vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada o pedido de sobrestamento, esclarecendo que este se restringe aos recursos excepcionais (RE e REsp), nos termos do art. 1.030, III, do CPC.

5. Inexistência de decisão judicial determinando o sobrestamento de todos os feitos envolvendo a gratificação de educação especial, o que afasta a tese dos embargantes.
6. Inexistência de omissão quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

7. Finalidade dos embargos de declaração desviada, com pretensão de rediscutir o mérito da decisão.

8. Reiteração de embargos de declaração com idêntico conteúdo e sem a demonstração de vícios pode configurar conduta protelatória, sujeita à imposição de multa, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam rediscutir o mérito da decisão.

2. A determinação de sobrestamento de feitos em razão de repercussão geral reconhecida pelo STF aplica-se, por ora, apenas aos recursos excepcionais, salvo decisão expressa em sentido diverso.

3. A reiteração de embargos de declaração com nítido caráter infringente e protelatório pode ensejar aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§2º e 3º, e 1.030, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 26/09/2014; AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 07/06/2021; AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 03/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
opostos por
GLAUCO ROBERTO SOARES FIGUEIRA E OUTROS,
em
face do Acórdão de (ID. nº 26812196), pelo qual conheci e neguei provimento aos embargos de declaração, nos autos da Ação Mandamental (n.º 0000131-86.2010.8.14.0000), em que questionava a denegação de segurança pleiteada em lugar da aplicação da orientação jurisprudencial fixada pela Suprema Corte no Julgamento do RE nº 745.811 / PA (Tema 686/RE) em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Os embargantes alegam omissão quanto à repercussão geral discutida no Tema 686, cuja pendência de julgamento e determinação de sobrestamento já havia sido reconhecida em despacho anterior do próprio relator no Mandado de Segurança nº 0014284-36.2011.8.14.0301, razão pela qual postulam a concessão de efeito modificativo ao acórdão ora impugnado para determinar o sobrestamento da presente demanda.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com o suprimento das omissões indicadas e a concessão do efeito modificativo, sob pena de perecimento da justiça.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID. nº 28140115).

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante. Explico.

O embargante defende a necessidade de sobrestamento do presente processo, afirmando que houve a determinação de sobrestamento de todos os recursos e processos envolvendo a gratificação de educação especial, conforme decisão proferida nos autos do processo n° 0014284-36.2011.814.0301.

Entretanto, pela simples leitura da decisão, verifica-se que a tese sustentada pelo embargante não merece acolhimento, pois este relator determinou, expressamente,
o sobrestamento de todos os recursos excepcionais
, ou seja, do
Recurso Especial e/ou Extraordinário
que contenham a mesma questão jurídica controvertida, sendo que com relação aos demais feitos, o sobrestamento fica condicionado à afetação da questão pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“No mais, considerando a ausência de comprovação da definitividade do decidido no RE 1464748/PA, paradigma do GR 36 / TJPA,
determino a manutenção do
sobrestamento dos recursos excepcionais
com idêntica controvérsia
, a teor do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, incumbindo ao Nugepnac proceder aos controles de praxe e proceder na forma das Resoluções 235/2016 e 444/2022”.

Assim, resta patente a ausência de decisão judicial determinando o sobrestamento de todos os processos que envolvam a matéria referente a gratificação de educação especial, desta forma, por se tratar de Ação Rescisória a hipótese dos autos não se enquadra na decisão proferida no processo n° 0014284-36.2011.814.0301.

No mais, até o presente julgamento não há decisão proferida pelo Supremo determinando a afetação da matéria e o sobrestamento de todos os processos envolvendo a questão da gratificação.

Portanto, em razão da ausência de decisão judicial determinando o sobrestamento de todo e qualquer processo, mas sim apenas os recursos excepcionais, conclui-se pelo não acolhimento do pedido de sobrestamento.

Desse modo, a decisão embargada não padece dos vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida, não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que se aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo dos embargantes ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Ficam as partes advertidas de que a reiteração de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da causa poderá ser reputada como conduta protelatória, sujeita às sanções previstas no art. 1.026, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, inclusive multa de até dois por cento sobre o valor da causa e responsabilização por eventual litigância de má-fé.

Belém, data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/08/2025